Tribunal: TJES
Processo: 0013902-71.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Peculato
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013902-71.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS GRATZ e outros (4)

APELADO: JOSE CARLOS GRATZ e outros (4)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. INOCORRÊNCIA DE DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O recorrente sustenta que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração transcorreu prazo superior ao prescricional aplicável, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração opostos pelas partes, sem efeito integrativo, têm o condão de deslocar o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 61 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve declarar de ofício a extinção da punibilidade quando reconhecida.

4. Nos termos da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, para fins de contagem do prazo prescricional em crime continuado, deve-se desconsiderar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento de embargos de declaração somente desloca o marco interruptivo da prescrição se possuírem efeito integrativo, isto é, se houver acolhimento da pretensão recursal ao menos parcialmente.

6. Admitir que a simples oposição de embargos de declaração, sem acolhimento, altere o marco interruptivo da prescrição pode incentivar manobras protelatórias com o único propósito de provocar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento de embargos de declaração somente desloca o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva se possuir efeito integrativo, ou seja, quando há acolhimento, ainda que parcial, da pretensão recursal.

2. A mera oposição de embargos de declaração, sem efeito modificativo, não interfere no prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, III; CP, art. 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 497; STJ, AgRg no HC n. 887.949/AC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES NETO
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID nº 10761843), JOSE ALVES NETO, sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 12429683), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES NETO
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID nº 10761843), JOSE ALVES NETO, sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

No caso, como assentado na decisão recorrida, esta egrégia Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas Defesas dos acusados ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e JOSE ALVES NETO e pela Acusação, reduziu a pena do acusado JOSE ALVES NETO para 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 305 (trezentos e cinco) dias-multa.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena foi fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 1999 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 23/04/2010 e a sentença condenatória publicada em 16/04/2020, sendo este o último marco prescricional.

Embora a Defesa sustente que o marco prescricional deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração opostos pelas partes, a jurisprudência
recente
do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente no caso de acolhimento dos aclaratórios é que se admite o referido deslocamento do marco interruptivo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. NÃO CONSIDERADO PARA EFEITO DE MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apenas é considerado marco interruptivo o julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, isto é, aqueles que ensejam o acolhimento ao menos parcial da pretensão recursal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 887.949/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIV O. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I -
"O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022).
Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "
como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)
" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022).II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Não desconheço que no acórdão de ID nº 8462229, adotei entendimento no sentido de que, independentemente do reconhecimento ou não de eventual vício contido na decisão embargada, seria possível o deslocamento do marco prescricional para a data de publicação da sentença que julgou os embargos, no entanto, entendo que não se mostrou acertado o referido entendimento frente aos julgados mais recentes da Corte da Cidadania, sendo perfeitamente possível a alteração de eventual posicionamento anteriormente externado.

Isso porque admitir que a mera oposição de embargos de declaração desloque o prazo prescricional, independentemente do seu acolhimento ou não, pode incentivar a oposição de embargos manifestamente protelatórios tão somente para provocar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.